Tribunal: TJMT
Processo: 1008098-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por H. A. S. C., representada por sua genitora JOANA AMABILE MORO SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1008932-87.2019.8.11.0041, perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, quando do deferimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a alegação da agravante formulada no sentido de que deveria ser rejeitada liminarmente a impugnação, ante a ausência de demonstrativo discriminado do valor que o agravado entende devido.
Sustenta que a partir do momento que a parte traz aos autos na impugnação um valor que, mesmo que alternativo, entende como devido, deveria apresentar o demonstrativo discriminado, e, portanto, deixando de trazer aos autos, não cumpriu o requisito legal em sua impugnação.
Assevera que o r. juízo deveria, data vênia, rejeitar liminarmente a impugnação, nos termos do disposto no §5° do art. 525, CPC.
Esclarece que diante da preclusão na discussão dos valores, pela devida rejeição liminar da impugnação do executado, não há que se falar em análise pelo contabilista que não seja para atualizar os valores devidos, sob o risco de tornar sem efeito a previsão contida no §5° do art. 525, CPC e caput do ar. 524 do CPC.
Afirma que constou na r. Decisão de 1° grau, a ausência de mora para os pagamentos efetuados no primeiro dia útil subsequente, mas que, todavia, o pagamento acordado deveria ser efetuado até o dia 15, e o pagamento no dia posterior, útil subsequente, fora do prazo pactuado, deve ser considerado mora, devendo incidir a multa .
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão, para que seja apreciado o presente recurso com relação à impugnação ao cumprimento da sentença, que deverá ser rejeitada liminarmente, por ausência dos requisitos do §5° do art. 525 e 524 do CPC, devendo ser declarado precluso o questionamento do valor contido no pedido de pagamento espontâneo da obrigação, tornando nula todos os atos posteriores, inclusive eventual calculo contábil.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, em que pese residir certa probabilidade nas alegações da agravante (ofensa ao § 5o do art. 525 do CPC), na medida em que, incumbe ao impugnante que alega excesso de execução declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que dá suporte à arguição, ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -